Tribunal: TJBA
Processo: 8047378-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047378-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENNICE DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
LUCAS DOS SANTOS MATOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE DOS DESCONTOS. TEMA 1085/STJ. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RISCO DE DANO INVERSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente utilizada para recebimento de salários, desde que haja autorização prévia e expressa do consumidor, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC não se aplica a descontos realizados por força de contratação regular com autorização do cliente, não se confundindo com penhora judicial.

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), requisitos não evidenciados na hipótese dos autos.

4. A ausência de documentos que infirmem a regularidade dos descontos inviabiliza a concessão de tutela antecipada em sede recursal.

5. Configurada a perda superveniente do objeto do agravo interno, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado, impõe-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8047378-24.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
GENNICE DOS SANTOS MATOS
e agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25